Tribunal: TJDFT
Processo: 0751323-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE PROVENTOS. CARTÃO DE CRÉDITO E CRÉDITO ROTATIVO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de nulidade de cláusulas contratuais, revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual se busca a limitação de descontos incidentes sobre conta corrente utilizada para o recebimento de proventos de aposentadoria, em razão de débitos vinculados a cartão de crédito e crédito rotativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência destinada a limitar descontos realizados em conta corrente utilizada para o recebimento de verba de natureza alimentar, antes da regular instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não evidenciados de forma inequívoca nos autos.
4. Os extratos bancários apresentados revelam a existência de créditos, débitos e estornos, não permitindo concluir, de plano, pela retenção integral e abusiva dos proventos a ponto de comprometer o mínimo existencial.
5. O Superior Tribunal de Justiça admite a licitude de descontos em conta corrente para pagamento de obrigações bancárias, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que haja autorização prévia e expressa do correntista, enquanto não revogada.
6. A alegação de superendividamento não veio acompanhada de proposta de repactuação ou de elementos suficientes à aplicação imediata do regime previsto na Lei no 14.181/2021.
7. A controvérsia demanda dilação probatória e contraditório efetivo para apuração de eventual abusividade dos descontos, sendo incabível a antecipação dos efeitos da decisão de mérito em sede de cognição sumária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência para limitar descontos em conta corrente utilizada para recebimento de proventos exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do comprometimento do mínimo existencial, não suprida por elementos que demandam dilação probatória.
2. É prematura a intervenção judicial limitadora de descontos bancários quando a controvérsia depende de instrução probatória para verificação de eventual abusividade contratual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 833, IV; Lei no 14.181/2021; Resolução CMN no 4.790; Tema Repetitivo STJ no 1085.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1754169, 8a Turma Cível, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 05.09.2023; TJDFT, Acórdão no 1696216, 3a Turma Cível, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 27.04.2023.